Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711836-33.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATIELE PEREIRA DE MORAIS, FRANCISCO EDNEI CASTRO DOS REIS, CALIANA PEREIRA DE MORAIS, ADRIANA PEREIRA MAIA, ANTONIA PEREIRA MAIA, CARMO ALIMENTOS S/A RECORRIDO: CARMO ALIMENTOS S/A, ADRIANA PEREIRA MAIA, ANTONIA PEREIRA MAIA, CALIANA PEREIRA DE MORAIS, CATIELE PEREIRA DE MORAIS, FRANCISCO EDNEI CASTRO DOS REIS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelos autores, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABORDAGEM EXCESSIVA POR EMPREGADO. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO REGULAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. 2. Recursos interpostos por ambas as partes, autoras e ré. 3. Os autores requerem a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A Ré sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, pois a abordagem foi realizada por policial militar, inexistindo nexo de causalidade entre o ato praticado e o estabelecimento comercial. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, fixada a título de danos morais. 5. A controvérsia dos autos reside na averiguação da responsabilidade da empresa ré pela constrangedora abordagem aos autores, realizada por supostos empregados do estabelecimento comercial, mediante uso de arma de fogo. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica. 8. Os autores, ora recorrentes, não se desincumbiram do ônus que o código processualista lhes impõem, porquanto, em que pese a alegação de abordagem excessiva por parte de funcionários do estabelecimento réu, abstiveram-se de colacionar documentos que comprovassem tais assertivas. As filmagens através do aplicativo whatsapp não mostram a suposta abordagem, e o documento de ID 14481988, por sua vez, revela tão somente a conversa de um policial militar com uma terceira pessoa. 9. Incontroverso nos autos que o veículo ao qual os autores chegaram ao estabelecimento comercial constava registro de subtração (roubo), apesar de já ter sido recuperado e restituído ao seu proprietário, um dos autores da presente demanda. A título de argumentação, considerando que o veículo constava nos sistemas informativos de segurança pública como roubado, em havendo a abordagem de policial militar, o mesmo estava agindo dentro do exercício regular de direito, cuja conduta é alheia à prestação de serviço por parte da empresa ré. 10. Ainda que haja a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. In casu, devidamente demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrida, e os danos alegados pelos consumidores, nos termos do art.14, §3o, CDC. 11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1249786, 07118363320198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes sustentam violação ao art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido excluído a condenação em danos morais concedida na sentença. Requer o provimento do recurso com a consequente majoração da quantia fixada a título de danos morais. Não defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de os recorrentes serem beneficiários da justiça gratuita deferida no acórdão de ID 16857664. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, com relação ao tema em debate, majoração da quantia fixada a título de danos morais, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a matéria discutida diz respeito à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais” (tema 655): “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013) Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados ao processo e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, além de se dar de forma reflexa ou indireta, envolve o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente no processo, o que afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido: “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.02.2011. O exame da alegada ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 642028 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, o Supremo Tribunal Federal também se pronunciou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal